Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736511-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, pois o acórdão trata da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e a parte trata de astreintes no seu recurso. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2025 14:21:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador